Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALOR. PIX. ERRO NA DIGITAÇÃO DA CHAVE DO BENEFICIÁRIO. CRÉDITO EM FAVOR DE TERCEIRO. DEVOLUÇÃO IMPOSSIBILITADA PELA RETENÇÃO PROMOVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS ESTRANHA AO TITULAR DO DINHEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. In casu, a autora narrou que transferiu valores equivocadamente para correntista do réu e, apesar do beneficiário querer devolver a quantia, a instituição financeira reteve indevidamente o montante. Pertinência subjetiva verificada. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Em consonância com o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
3. Diante da demonstração da transferência errônea feita pela autora e dos extratos bancários com os descontos automáticos promovidos pelo banco, além da declaração do correntista/beneficiário de que a quantia não lhe pertencia nem era a si destinada, não são suficientes os argumentos do réu de que inexistiu falha na prestação de serviço, uma vez que a pretensão se baseia na vedação ao enriquecimento sem causa.
4. O art. 884 do Código Civil enuncia o princípio do enriquecimento sem causa: “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”. A doutrina esclarece que o pagamento indevido é uma modalidade de enriquecimento sem causa.
5. O desconto automático na conta do devedor é exercício regular de um direito pela instituição financeira. Entretanto, confrontado pela prova do equívoco na transferência, a decisão de manter os descontos se transmuda em ato ilícito, mesmo diante do equívoco inicial do representante da autora.
6. O réu não apresentou argumentos idôneos para além da alegação genérica de ausência de falha na prestação do serviço, o que impõe a manutenção de sua condenação na restituição dos valores, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.